Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO OFF-LABEL. NATJUS. EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposto pela Ré, em face da sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, na qual se discute o fornecimento de medicamento classificado como off-label e dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante deve custear o tratamento da patologia que acomete à Apelada, consistente no fornecimento de medicamento classificado como off-label; bem como se a negativa correlata ensejou o dever de indenizar a título de danos morais, considerando que esta parte processual não tem mais alternativa medicamentosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A Lei n. 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela CONITEC, ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo.
5. Com ampla exposição das bases científicas, a eficácia do medicamento foi demonstrada pelo NATJUS do TJDFT.
6. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear o fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer de mama, o qual é qualificado como off-label, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de que a paciente não tem alternativa medicamentosa, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário ao paciente; configurando, assim, o dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Não havendo vedação legal para a prescrição de medicamento em uso off label, é possível o deferimento do pedido de medicamento quando evidenciada a sua eficácia para o tratamento da paciente e a segurança”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 464, § 1o. II, do CPC; art. 4o, X, da Resolução ANS n. 465/2021; art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998; art. 56 do CDC; e art. 212, IV, do CC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 STJ; AgInt no AREsp 831.777/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; EREsp 1886929-SP; Acórdão 1421631, 07128470620198070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022; e Acórdão 1970130, 0750426-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.